Tribunal: TCU
Processo: 042.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2786/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.929/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Carvalho Monteiro dos Santos (XXX.461.087-XX); Alan Miranda Fontes (XXX.341.701-XX); Alessandra Novais de Oliveira Guilherme (XXX.905.468-XX); Eliane Marcondes de Oliveira (XXX.711.169-XX); Ivo Alberto Fagundes (XXX.158.559-XX); Jorge Augusto da Silva Martins (XXX.783.532-XX); Luiz Felipe Alves de Mattos (XXX.442.997-XX); Regina Silva do Nascimento (XXX.610.338-XX); Rosemberg Xavier Lins (XXX.635.784-XX); Walquiria Re (XXX.527.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.